Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFFLABEL. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. No caso, concluiu-se pela obrigatoriedade fornecimento de medicamento com registro ativo na Anvisa para o tratamento oncológico da doença que acomete a beneficiária do plano de saúde, de acordo com a prescrição médica, com fundamento na Lei no 9.656/98, na Resolução Normativa/ANS no 465/2021, e na Lei n. 14.307, de 03/03/2022.
2. Destacou-se também que, ainda que tenha sido prescrito medicamento classificado como off label, a cobertura do tratamento prescrito não pode ser recusada de forma indiscriminada pela operadora de plano de saúde, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.